Tribunal: TJMT
Processo: 1022055-70.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022055-70.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETI XAVIER VILHALBA LIMA - CPF: 352.869.541-20 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SAQUES COMPLEMENTARES – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022055-70.2022.8.11.0002

EMBARGANTE:

JANETI XAVIER VILHALBA LIMA

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
JANETI XAVIER VILHALBA LIMA,
contra v. acórdão desta Câmara (Id. 225335673), que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que não existe nenhuma prova da efetiva entrega do cartão de crédito nos autos, vez que todos os pontos mencionados na fatura, são provenientes de impostos e taxas, não há compras em rede de supermercado, farmácia, borracharias, postos de gasolina, lojas de roupa.

Discorre que, “
é possível verificar que o cartão jamais foi utilizado e sempre acreditou estar utilizando saques de empréstimo de um empréstimo consignado e jamais de um cartão RMC” (sic).

Afirma que, “
o acordão, ao avaliar as provas contidas nos autos, julgou de forma contraditória em decorrência das mesmas provas que apresentamos, devendo este pedido ser acolhido para corrigir o erro contido no acordão que negou provimento ao recurso, baseando-se em provas que demonstram que o cartão em discussão jamais foi utilizado pela embargante” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja sanado o vício apontado e prequestiona os artigos 6º VIII, 42, do CDC, 373 CPC e artigo 5º X da Constituição Bandeirante (Id. 225873680).

A embargada ofereceu a manifestação, postulando pela rejeição dos embargos (Id. 228095155).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E SAQUES COMPLEMENTARES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Não há falar em falta de fundamentação do recurso de apelação quando o recorrente expõe de forma clara as razões pelas quais pleiteia a reforma do julgado.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, não há que se falar em repetição de indébito e indenização por danos morais.

Para tanto, a embargante aponta vício no acórdão sob o argumento de que
não existe nenhuma prova da efetiva entrega do cartão de crédito nos autos, vez que todos os pontos mencionados na fatura, são provenientes de impostos e taxas, não há compras em rede de supermercado, farmácia, borracharias, postos de gasolina, lojas de roupa, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhum vício a ser sanado, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“No caso em comento, alega a autora não ter celebrado contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto, após análise minuciosa das provas produzidas nos autos, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora, intitulado como sendo um “Termo de Adesão ao Regulamento para utilização de Cartão de Crédito (Id. 197669855 – pág. 02 a 09) e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito (Id. 197669854 – pág. 04 e 05), que esta devidamente assinado pela parte autora, e a assinatura aposta no documento é idêntica aos seus documentos pessoais (Id. 197669854 – pág. 06).

Além disso, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a autora utilizava o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas compras e saques complementares (Ids. 197669844 – pág. 08; 197669845 – pág. 03; 197669845 – pág. 05; 197669856 – pág. 01; 197669857 – pág. 01; 197669863 – pág. 1; 197669864 – pág. 1; 197669867 – pág. 01), fato que inviabiliza declarar nulidade de contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma”
(sic. 225208681 – pág. 01 à 04).

Logo, sem razão a embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024